Tribunal: TJPA
Processo: 0012480-14.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÃÃO. REJEIÃÃO DO PLEITO DEFENSIVO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL. 1. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutÃ3ria sÃ£o consistentes e se complementam, de forma que nÃ£o hÃ¡ margem a questionamentos quanto Ã autoria delitiva, sendo entendimento pacÃfico nesta corte de JustiÃ§a que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando nÃ£o foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatÃ3rio. Precedentes desta Corte de JustiÃ§a.2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0012480-14.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 11ª VARA CRIMINAL
APELANTE: ANTONIO CLOVIS BRITO DA SILVA
ADVOGADO: DIEGO COSTA ANTUNES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISORA: Desª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
1. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.
2. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 04 e 13 de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta ANTONIO CLOVIS BRITO DA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Penal da Comarca da Capital, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por ter vulnerado o preceito normativo contido no Art. 157, §2°, II do Código Penal.

Em um contexto fático, a inicial pontua que, o ora apelante, na data de 21 de maio de 2017, por volta das 23h, no Bairro da Cidade Velha, acompanhado de outros dois comparsas, abordou a vítima Tatiane Carneiro e, empregando de grave ameaça com o uso de uma arma branca, subtraiu-lhe diversos bens pessoais, dentre estes uma bolsa e um aparelho celular. Ato contínuo, o recorrente foi preso em flagrante, durante sua fuga, por uma guarnição militar que passava pelo local.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente nos moldes antes apresentados.

Inconformada, a Defesa técnica recorreu a esta Corte de Justiça, argumentando, que inexistem provas suficientes para sustentar a autoria delitiva do recorrente, motivo por que pretendeu pela sua absolvição.

Em contrarrazões, o representante ministerial redarguiu as razões recursais, pretendendo a manutenção integral do
decisum
. Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, por isso dele conheço.

No mérito, consigno que o único vetor argumentativo contido nas razões recursais circunda a alegada palidez probatória a sustentar a autoria delitiva, no ponto, assim declara a Defesa Técnica:
Portanto, o quadro probatório formado na instrução processual consistiu somente nos depoimentos dos dois policiais acima referidos
.

No ponto, o que se pode depreender é que, a autoria delitiva, é decorrente dos depoimentos colacionados nos autos ao longo da instrução processual, assim, destaco na parte que interessa:

A testemunha Rubens Guimarães Emim Junior, Policial Militar, em juízo declarou:

(...)
Que lembra dos fatos descritos na inicial; Que estava próximo a praça do relógio; que foi acionado por um casal que havia sido roubado; que tomou a direção apontada pelas vítimas; que flagrou três pessoas dividindo o produto do roubo; que conseguiu efetuar a prisão do réu; que a vítima foi quem apontou o acusado e seus comparsas; que recorda que a pessoa presa era o réu presente na sala de audiências;

A testemunha Mauro Celso Alves da Silva, Policial Militar, em juízo declarou:

(...)
Que lembra dos fatos descritos na inicial; Que estava em ronda no local; que foi abordado por um casal; que apontaram o local para onde as pessoas que tinham roubado os bens da mulher haviam corrido; que lograram êxito em encontra-lo na Rua 7 de setembro; que a vítima apontou os acusados; Que apenas o réu foi capturado; que recuperaram apenas parte dos bens; que reconhece o réu como sendo aquele que foi preso no dia dos fatos;

Assim, o busílis deste ponto recursal é determinar se a condenação de um dado recorrente pode fundar-se unicamente no depoimento dos policiais que efetuaram a prisão flagrancial do recorrente, sendo necessário se notar que a remansosa jurisprudência desta corte já assinalou que a qualidade de policial, seja militar ou civil, não elide a validade dos depoimentos prestados, sobretudo quando não restou demonstrado que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou algum argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Sobre o tema, e com o fito de demonstrar a preponderância desta corte quanto a validade dos depoimentos policiais, destaco os seguintes julgados oriundos das turmas de direito penal desta E. Corte de Justiça.

Quanto a 1ª Turma de Direito Penal:
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, DA LEI Nº 9.503-97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS INCRÉDULOS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.

1.
Os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente.
(2017.02737411-89, 177.439, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-20, Publicado em 2017-06-30)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR DE VÍCIO FORMAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TESE REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA DE DOIS RÉUS. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA CABÍVEL APENAS QUANTO À APELANTE ANGELA MARIA SOUSA DE ALMEIDA. RECURSOS DE ALESSANDRO AQUINO PEREIRA E MARCELO PEREIRA DE ARAÚJO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DE ANGELA MARIA SOUSA DE ALMEIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
(...)
2. Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela,
pois os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, suas condutas, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.

(...)
(2017.02750309-98, 177.616, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-07-04)

Quanto a 2ª Turma de Direito Penal:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO RITO ESPECIAL DO ARTIGO 55 DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART.28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2.Quando as provas são hígidas e coesas o suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas sobretudo diante das declarações dos policiais militares que participaram do flagrante, corroboradas pelas demais provas dos autos ? torna-se impossível o acolhimento do pleito absolutório. 3.Tendo em vista as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante, em especial a quantidade e variedade de droga, bem como o modo como as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas, resta claro que a droga efetivamente destinava-se à difusão ilícita, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2017.03571591-52, 179.609, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-23)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 PARA O DO ART. 28, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA DE FORMA FIRME QUE A DROGA APREENDIDA ERA DESTINADA À DIFUSÃO ILÍCITA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4, DA LEI DE DROGAS NO PATAMAR DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. APREENDIDO EM PODER DO APELANTE 164,00G (CENTO E SESSENTA E QUATRO GRAMAS) DE MACONHA, ACONDICIONADAS EM 35 (TRINTA E CINCO) EMBALAGENS PLÁSTICAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, E, DE OFICO, EM OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO NA PENA PECUNIÁRIA, ESTABELEÇO A PENA DE MULTA BASE EM 20 (VINTE) DIAS-MULTA, A QUAL FOI TORNADA DEFINITIVA ANTE AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS E CAUSAS A SEREM LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO, BEM COMO O VALOR DO DIA-MULTA EM 1/30 (HUM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO, ANTE A OMISSÃO DO JUÍZO DE PISO, ASSIM COMO O REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL, POR SER O MAIS ADEQUADO.
(...)
Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.
(...)
(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

Quanto a 3ª Turma de Direito Penal:
APELAÇÃO PENAL ART. 16, IV DA LEI N. 10.826/2003, ART. 333 DO CÓDIGO PENAL E ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 REQUER A ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE POSSE DE ARMAS E CORRUPÇÃO ATIVA E A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PARA A CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO, PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA CONDENAÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA PORQUE COMETIDO DURANTE A ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA - DECISÃO
UNÂNIME.
(...)
2
O apelante refuta a condenação pelo crime de corrupção ativa pois aduz que foi fundamentada apenas sobre os depoimentos prestados pelos próprios policiais. A jurisprudência dos Tribunais Superiores vem decidindo de forma favorável à aceitação de testemunhos prestados por policiais, mormente se tratarem de informações relevantes ao aferimento da autoria. Presume-se que os policiais, na condição de servidores públicos imbuídos de fé pública, ajam de forma escorreita, pelo que, a princípio, os testemunhos que venham a prestar em Juízo são plenamente válidos para fundamentar a sentença condenatória, mesmo porque, ao serem qualificados para a oitiva, os policiais prestaram compromisso legal de falar a verdade, sendo advertidos, na oportunidade, de que o relato de informações falsas importa em crime de falso testemunho, sujeito a punição.
(...)
(2011.03043034-67, 101.124, Rel. JOAO JOSE DA SILVA MAROJA, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2011-10-06, Publicado em 2011-10-13)

Assim, tendo atacado unicamente a qualidade de militar das testemunhas ouvidas ao longo da instrução processual, e sendo pacifico que tal característica não elide,
per si
, a validade de seus depoimentos, bem como tendo sido demonstrado pelo magistrado de que a condenação do recorrente decorreu das circunstâncias fáticas em que foi flagrado, inexistem máculas a serem reconhecidas na sentença vergastada, impondo-se sua manutenção integral.

Ante todo o exposto, consigno que a condenação dos apelantes fundou-se em provas colhidas em sede policial e confirmadas pelos policiais militares em juízo, havendo plena validade em tais depoimentos, sendo este o entendimento dominante, há que se dizer uníssono, nesta E. Corte, bem como a materialidade delitiva restou amplamente demonstrada, alinhando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença no capítulo combatido.

Belém, 13 de outubro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator